Tribunal: TJSP
Processo: 0002547-29.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002547-29.2020.8.26.0158, da Comarca de Santos, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado BRUNO
JOSE DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao agravo Ministerial, tão somente para submeter o agravado
ao exame criminológico. Após, deverá o Juízo a quo tornar a examinar o pedido
de progressão ao regime aberto. Comunique-se, expedindo-se o necessário. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002547-29.2020.8.26.0158 -Voto no 44.184
2
VOTO No 44.184
AGRAVO EM EXECUÇÃO No. 0002547-29.2020.8.26.0158
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: BRUNO JOSE DE OLIVEIRA
COMARCA: SANTOS/DEECRIM UR7
O MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs o presente
recurso de AGRAVO EM EXECUÇÃO contra a decisão de fls. 17/19,
proferida pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Jamil Chaim Alves, que deferiu
pedido de progressão ao regime aberto ao agravado BRUNO JOSE DE
OLIVEIRA, nos autos da execução no 0000333-04.2015.8.26.0041.
Assevera, em suma, que o agravado está cumprindo
pena de 09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de
reclusão, pela prática de crime grave.
Aduz que não restou suficientemente comprovado
que o agravado se encontra em situação para experimentar o regime
semiaberto, sobretudo, em razão da gravidade da conduta criminosa
perpetrada e do montante de pena cominada, pelo que imprescindível a
realização do exame criminológico para se aferir o mérito.
Assim, requer o provimento do agravo para que seja
reformada a decisão de primeiro grau, determinando-se a realização de
exame criminológico pelo agravado (fls. 01/07).
Contra-arrazoado o recurso pela defesa (fls. 29/35),
a decisão recorrida foi mantida pelo Juízo a quo (fls. 50).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu
parecer de fls. 55/61, opinou pelo provimento do presente agravo.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos que o agravado cumpre pena de
09 (nove) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002547-29.2020.8.26.0158 -Voto no 44.184
3
prática dos crimes descritos nos arts. 157, § 2o, I e II (três vezes), do Código
Penal, e 14, “caput”, da Lei 10.826/03, com término de cumprimento de
pena previsto para 29/01/2026. A promoção ao regime aberto foi concedida
em 24/08/2020, observando o ilustre Magistrado de primeiro grau a
satisfação dos requisitos objetivo e subjetivo autorizadores do benefício em
questão.
Todavia, assiste razão ao Parquet.
Embora o recorrido tenha satisfeito o requisito
objetivo, não vislumbro, in casu, o preenchimento do requisito subjetivo,
pois, ainda que haja atestado de boa conduta carcerária em seu favor (fls.
44), há que se considerar o fato de que o reeducando possui longa pena a
cumprir e responde pela prática de crime de extrema gravidade (praticado
com violência à pessoa), o que exige maior cautela para seu retorno ao
convívio social.
Não se pode olvidar que o requisito subjetivo é
caracterizado pelo elemento de ordem social, levando-se em consideração a
reintegração de indivíduo que praticou delitos graves.
Com efeito, em sede de execução penal o princípio
que rege é in dubio pro societate, devendo prevalecer o interesse social
sobre o particular. Assim, a dúvida acerca da concessão ou não do
benefício deve ser resolvida em favor da sociedade, a qual não é obrigada a
conviver na insegurança.
Nesse sentido:
“O requisito temporal, à toda evidência, não é o único a
ser considerado para a concessão de benefícios a
sentenciados, como ilustra o douto parecer ministerial,
cuja argumentação adoto na íntegra. Tampouco
suficiente atestado de conduta carcerária, a revelar
apenas a submissão do condenado à rígida disciplina
da prisão, mas inadequado para justificar possa
'vivenciar o regime semi-aberto, onde a vigilância é
branda mas exige-se enorme autodisciplina' como
destacado na r. decisão agravada.” (TACRIM-SP Ag.
Execução n.o 1.397.777/5 - 7a Câmara
Rel. Souza
Nery julg. em 27.-5.2004 ).
É certo que a Lei n.o 10.792/03 alterou a Lei de
Execuções Penais, suprimindo a exigência de exame criminológico para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002547-29.2020.8.26.0158 -Voto no 44.184
4
sentenciado, bastando, para a análise do pedido, tão-somente o atestado de
bom comportamento carcerário firmado pelo Diretor do estabelecimento
penal.
Entretanto, referida regra não é absoluta, e cada
caso merece análise de per si, devendo o julgador atentar para o histórico
do preso, quer em relação ao crime por ele praticado, suas circunstâncias,
gravidade e tempo de prisão a ser descontado, quer pela conveniência ou
não da realização de exame criminológico, apesar de não ser
obrigatoriamente exigido.
Dessa forma, diante das peculiaridades do caso
concreto, vislumbro a necessidade de realização de exame criminológico
para aferição do mérito do sentenciado, a fim que se possa comprovar com
segurança, o preenchimento do requisito subjetivo.
Sobre o tema:
“II A nova redação do art. 112 da LEP conferida pela
Lei 10.792/03 deixou de exigir a realização dos exames
periciais,
anteriormente
imprescindíveis,
não
importando, no entanto, em qualquer vedação à sua
utilização sempre que o juiz julgar necessário. III Não
há qualquer ilegalidade nas decisões que requisitaram
a produção dos laudos técnicos para a comprovação
dos requisitos subjetivos necessários à concessão da
progressão de regime prisional ao apenado.” (STJ HC
n.o 37.440/RS 5a Turma Rel. Min. Gilson Dipp julg.
em 02.12.04).
Ante ao exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo
Ministerial, tão somente para submeter o agravado ao exame criminológico.
Após, deverá o Juízo a quo tornar a examinar o pedido de progressão ao
regime aberto.
Comunique-se, expedindo-se o necessário.
WALTER DA SILVA
Relator